Tribunal: TJDFT
Processo: 0741320-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741320-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EMMANUEL MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLE CONSIGNADO S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por EMMANUEL MARTINS DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 248278709, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0708072-29.2025.8.07.0020, ajuizada em face de diversas instituições financeiras, ora agravadas. Na certidão ID 76657342, expedida pelo Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR, constam 3 (três) recursos interpostos anteriormente relacionados à mesma demanda, a saber: o AI n. 0734017-15.2024.8.07.0000, distribuído em 16/8/2024, à 2a Turma Cível, sob relatoria do Desembargador Fernando Tavernard; o AI n. 0726989-59.2025.8.07.0000, distribuído em 4/7/2025, à 5a Turma Cível, sob relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia; e o AI n. 0740702-04.2025.8.07.0000, distribuído em 22/9/2025, igualmente à 5a Turma Cível, também sob a relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia Com efeito, embora o primeiro recurso tenha sido direcionado à 2a Turma Cível – o que, em princípio, atrairia a prevenção daquele colegiado, nos termos do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e do art. 81 do Regimento Interno deste eg. Tribunal –, constata-se que os agravos interpostos mais recentemente foram distribuídos à 5a Turma Cível. Diante desse quadro, revela-se mais consentâneo com os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coerência decisória que a tramitação de todos os feitos conexos se concentre naquele órgão fracionário. Ressalta-se, ademais, que a prevenção, nessa hipótese, constitui matéria de competência relativa, suscetível de ajuste mediante redistribuição administrativa. Assim, determino a redistribuição do presente recurso à 5a Turma Cível, mediante oportuna compensação. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator